Tribunal: TJMT
Processo: 1029143-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029143-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA - CPF: 474.054.221-87 (AGRAVANTE), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL
.

COBRANÇA DE
ITCD. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal de ITCD, mantendo hígida a cobrança integral do débito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível exceção de
pré
-executividade para arguir excesso de execução decorrente de suposto pagamento parcial de ITCD, quando a alegação demanda
instrução
probatória para sua comprovação.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula no 393 do
c.
STJ e no Tema 104 do mesmo tribunal.

4.
A alegação de pagamento parcial realizado em 2004 referente a partilha de 2002, para questionar débito de ITCD com fato gerador ocorrido em 2012, não constitui matéria aferível de plano, exigindo instrução processual incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

5.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor demonstrar inequivocamente a nulidade do título ou a quitação, ainda que parcial, sem necessidade de dilação probatória.

6.
A rejeição da exceção de
pré
-executividade não implica cerceamento de defesa, pois remete a discussão à via processual adequada – os embargos à execução fiscal –, onde a dilação probatória é plenamente admitida.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A exceção de
pré
-executividade em execução fiscal não é cabível quando a alegação de pagamento parcial do débito tributário demanda dilação probatória para sua comprovação, devendo a matéria ser discutida nos embargos à execução."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 3o; CPC, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES, Tema 104; Súmula no 393/STJ; TJMT, N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011929-09.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, mantendo hígida a cobrança integral de R$ 98.332,65 referente ao ITCD.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que “
com base na documentação juntada (matrículas imobiliárias, guias de recolhimento e formal de partilha), restou evidenciado que a dívida, se existente, deveria restringir-se à quantia aproximada de R$ 6.657,22 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), acrescida de juros e correção, e não ao montante global constante da CDA
”.

Argumenta que “
o título executivo abrange imóveis já adimplidos ou que não deveriam compor a base de cálculo do ITCD, cobrando da executada valor muito superior ao efetivamente devido. Trata-se, pois, de questão objetiva, verificável de plano, e que se enquadra precisamente nos limites de admissibilidade da exceção de
pré
-executividade
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da execução fiscal.

A tutela recursal foi indeferida no Id.
311349895
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
314273397
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
TELMA BEATRIZ NUNES RONDON VIEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011929-09.2020.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, mantendo hígida a cobrança integral de R$ 98.332,65 referente ao ITCD.

A controvérsia cinge-se em verificar o cabimento de
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade para arguir excesso de execução decorrente de suposto pagamento parcial do débito de ITCD.

A
parte

a
gravante sustenta que
a
prova do pagamento é pré-constituída (matrículas de imóveis) e que a análise de tais documentos não configuraria a dilação probatória vedada pela jurisprudência.

O d. Juízo de origem rejeitou o incidente processual, sob o argumento de que
“a alegação necessita de produção de provas adicionais para sua comprovação, uma vez que os elementos presentes nos autos não são suficientes para afastar, de plano, a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, amparada no artigo 3o da Lei de Execuções Fiscais”
.
(Id. 310096380).

Pois bem.

A
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento
jurídico
para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória.

Este é o entendimento consolidado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça, tanto na Súmula 393 quanto no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Tema 104), que fixaram a tese:

"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Nesse sentido, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“
A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
”
.

(N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)
.

No caso dos autos,
em análise das razões apresentadas pela parte agravante, denota-se que sua
alegação não se resume a um simples cálculo aritmético.

Pelo contrário, ela suscita uma complexa controvérsia fática: a
parte

a
gravante alega ter realizado pagamentos parciais em 2004, referentes a uma partilha de 2002. Contudo, a própria decisão agravada aponta que a CDA em execução
se
refere a um fato gerador ocorrido em 2012.

Com efeito, a
Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 3o da Lei de Execuções Fiscais. Caberia à
a
gravante (excipiente) demonstrar, de plano e inequivocamente, a nulidade do título ou a quitação
, ainda que parcial
.

A mera apresentação de matrículas atestando pagamentos de imposto de transmissão mais de
08 (
oito
)
anos antes do fato gerador descrito na CDA não é suficiente para, de plano, desconstituir o título executivo.

Diante desse cenário, o d. juízo
a quo
registou como
"não sendo possível associar a cobrança da CDA objeto da presente ação, aos imóveis e bens descritos na exceção de
pré
-executividade, carecendo as alegações e dilação probatória"
.

Aferir se o pagamento de 2004 se refere, de fato, ao débito lançado em 2012, ou se este se origina de fato gerador
diverso
(como uma reavaliação, sobrepartilha ou diferença de alíquota), exigiri
a instrução processual
,

incompatível com a via estreita e excepcional da
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade.

Os precedentes invocados pela
parte a
gravante, como o REsp 1.912.277/AC, que admitem a
"complementação"
de documentos, não alteram a regra basilar do Tema 104
, consolidada pela Súmula 393, ambos do c. STJ
: a via é inadequada se a controvérsia instaurada demandar instrução. E, no caso, a controvérsia sobre a correlação dos pagamentos é evidente.

Imperioso registrar, por fim, que
a rejeição da
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade não implica cerceamento de defesa nem violação ao princípio da menor onerosidade (
CPC, a
rt. 805), pois apenas remete à via processual adequada para a discussão d
a
tese
apresentada pela parte agravante
– os
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal
–, onde a dilação probatória
, mediante a ampla e irrestrita produção de prova, com o necessário contraditório
é plenamente admitida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025